Tribunal: TJBA
Processo: 8064773-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064773-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: RITA LIBIA DOS SANTOS CAVALCANTE

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PENHORA ON-LINE. MEDIDAS COERCITIVAS. POSSIBILIDADE. ART. 537, §1º, DO CPC E ART. 84 DO CDC. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento de saúde, majorou a multa diária (astreintes), determinou a comprovação efetiva do cumprimento da obrigação e autorizou a penhora on-line de ativos financeiros da executada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a legalidade da majoração das astreintes e das medidas constritivas impostas, bem como a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III.
FUNDAMENTAÇÃO

A atribuição de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento constitui medida excepcional, condicionada à demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC).

No caso, não se evidenciam tais requisitos. A decisão agravada encontra respaldo no conjunto probatório, que indica o descumprimento reiterado da obrigação judicial, situação que autoriza a adoção de medidas coercitivas aptas a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A majoração da multa diária mostra-se adequada e proporcional, diante da ineficácia das medidas anteriormente impostas, estando em consonância com o art. 537, §1º, do CPC e com o art. 84 do CDC.

Ademais, a intervenção médica requerida revela-se necessária, o que reforça a legitimidade das medidas adotadas, sobretudo em se tratando de direito fundamental à saúde.

Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade nas providências determinadas pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

É legítima a majoração de astreintes e a adoção de medidas constritivas, inclusive penhora on-line, quando evidenciado o descumprimento reiterado de obrigação de fazer em matéria de saúde, não sendo cabível a concessão de efeito suspensivo na ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Dispositos revelantes citados:
artigos 537, §1º, do Código de Processo Civil e 84 do Código de Defesa do Consumidor

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80105624820228050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Data de Julgamento: 03/07/2019, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064773-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravada RITA LIBIA DOS SANTOS CAVALCANTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06